Tribunal: TJMT
Processo: 1022087-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022087-52.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PRISCILA APARECIDA COSTA
PACIENTES: EDEVAN RIBEIRO LORENZI e LUCAS RIBEIRO DE FRANÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de EDEVAN RIBEIRO LORENZI e LUCAS RIBEIRO DE FRANÇA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT (autos n. 1001009-57.2020.811.0111), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal; 2) a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência; 3) os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis, o que os autoriza a responder ao processo em liberdade.
Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem [doc. digital n. 63311993].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 13 de setembro de 2020, após os policiais militares encontrarem com eles 42 (quarenta e duas) porções de substância análoga à cocaína, além da quantia de R$ 409,50 (quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos) em espécie.
Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelo 22o BPM da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, para elucidação dos fatos e das prisões dos pacientes:
“A GUPM do GAP (Grupo de Apoio), durante a Operação Carga Máxima, realizam rondas pela cidade de Matupá, mais precisamente no Bairro Cidade Alta; QUE visualizaram um veículo Gol Preto; QUE ao perceber a presença da GUPM tentou se evadir, sendo feita então a abordagem; QUE durante a abordagem e busca pessoal foi encontrado diversos ilícitos com os suspeitos, sendo eles: LUCAS RIBEIRO DE FRANÇA que estava com 15 papelotes de substância análoga à pasta-base no bolso, bem como certa quantidade de dinheiro trocado; EDEVAN RIBEIRO LORENZI que estava com 21 papelotes de substância análoga à pasta-base mais 3 papelotes de substância análoga à cocaína e dinheiro trocado e o LEOMAR RODRIGUES DE MATOS que estava com 3 papelotes de substância análoga à cocaína no bolso; QUE ainda foi verificado que o motorista do veículo [...] não possuía CNH [...]” (doc. digital n. 63311995).
No tocante à afirmação de que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e de não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, razão não lhe assiste, dado que a autoridade coatora, à vista da existência de indícios da autoria e da materialidade, justificou a segregação nestes termos:
“[...] Os autuados se encontravam em situação de flagrância, uma vez que segundo os depoimentos carreados aos autos, foram apreendidos em companhia do menor LEOMAR RODRIGUES DE MATOS, em posse de expressiva quantidade de entorpecente, além de quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos em notas trocadas.
Em que pese a negativa de autoria dos custodiados, bem como o depoimento do menor LEOMAR RODRIGUES DE MATOS, relatando que os entorpecentes seriam de sua propriedade, tenho que mencionados argumentos devem ser melhor apreciados durante a instrução processual, vez que são temerários e contrários ao contexto fático apresentado na prisão flagrancial.
Outrossim, insta salientar que é corriqueiro a união de menores à práticas delitivas em que os crimes são atribuídos somente aos inimputáveis, com o fito de ressalvar os demais da responsabilização criminal.
Verifico que a materialidade e os indícios de autoria dos crimes encontram-se apontados no auto de prisão em flagrante por meio dos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência policial e auto de apreensão.
[...]
No caso em apreço, além de os delitos imputados aos conduzidos possuirem pena máxima superior a quatro anos, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública
[...]
In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que foram apreendidas junto aos custodiados expressiva quantidade de drogas, totalizando trinta e seis porções de substância análoga à pasta base e seis porções de substância análoga à cocaína, além de quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos, em notas trocadas, em espécie e dois aparelhos celulares, evidenciando a ocorrência da mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.
[...]
Outrossim, convém salientar que os autuados também estavam corrompendo o menor de idade, visto que, conforme ressai dos indícios colacionados aos autos, o autuado EDEVAN, apesar de negar a prática delitiva, confessou ser usuário de drogas e que compra entorpecentes do jovem Leomar, presente na abordagem policial.
Destarte, diante da gravidade dos delitos em tela, e considerando que a comercialização de entorpecentes deve ser combatida de forma recrudescida, à medida que causa efeitos deletérios à saúde pública, deteriora o seio familiar e fomenta a prática de outros delitos de elevado potencial ofensivo, tenho como circunstâncias suficientes para justificarem a segregação cautelares.
[...]
Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com os flagrados em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura os fortalecerá ainda mais, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes.
[...]”. (doc. digital n. 63311995)
Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou a necessidade da prisão, em razão da relevante quantidade de entorpecente [42 (quarenta e dois) papelotes, com massa bruta total de 24,28g (vinte e quatro gramas e vinte e oito centigramas), as quais apresentaram resultado positivo para cocaína], da apreensão do montante de R$ 409,50 (quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos) em espécie, como também do envolvimento do adolescente, LEOMAR RODRIGUES DE MATOS, na prática criminosa.
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação das prisões cautelares, porquanto fundamentadas na garantia da ordem pública, máxime em razão das circunstâncias que envolveram o delito e da quantidade de droga apreendida em poder dos pacientes,
A alegação de que as segregações preventivas ofendem o princípio da presunção de inocência também não prospera.
Presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o preceito constitucional de presunção de inocência:
[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...] (RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (RHC 90.306/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.